Tribunal: STF
Processo: HC 200780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 657.221, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantis. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (657.221) no STJ. O Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a “concessão da ordem [...], para que seja determinado o envio dos autos ao órgão superior (Procurador Geral de Justiça do Estado do Tocantins – artigo 28-A, § 14 do CPP), para que oferte o acordo de não persecução penal”. Para tanto, afirma que o paciente preenche todos os requisitos, uma vez que “é primário de bons antecedentes, confessou a prática da infração penal formal e circunstanciadamente, sem o cometimento de violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos”. Alega que o suposto delito ocorreu em 19.12.2018 e a nova Lei nº 13.964/2019, que introduziu o artigo 28-A do Código de Processo Penal, passou a vigorar em 23.01.2020, o que exigiria a “imposição da retroatividade da lei mesmo aos casos em andamento, já que mais benéfica ao paciente”. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    9. No caso de que se trata, tal como assentou o Tribunal de origem, “considerando que a denúncia da Ação Penal originária foi recebida em 12/9/2019 [...] e que o Pacote Anticrime entrou em vigor na data de 23/01/2020, resta afetada a pretensão do impetrante”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator